Tribunal: STF
Processo: ACO 1854
Classe: ACO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-03-22
Data de publicação: 2019-03-22

Ementa:
Embargos de declaração no agravo interno na ação cível originária. 2. Cabimento. Ausência de requisitos de embargabilidade. 3. Interposição de embargos visando à rediscussão de matérias devidamente enfrentadas e rebatidas pelo Plenário. Impossibilidade. Precedentes. 4. Inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. 6. Recurso manifestamente protelatório. Multa de 1% (um por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.